Tribunal: TJDFT
Processo: 0711006-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711006-22.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RECORRIDO: LUCAS SANTOS DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR DISPENSADA. 1. Se a autora, devidamente intimada para promover o andamento do processo informando endereço válido para citação, queda-se inerte, está correta a extinção do feito, sem resolução de mérito, em razão da ausência de pressuposto válido e regular do processo (CPC/2015 485 IV). 2. A intimação pessoal do autor só é obrigatória nas hipóteses previstas nos incisos II e III, do artigo 485 do CPC/2015. 3. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação ao artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a extinção do processo por ausência de pressuposto da ação, porquanto deveria ter sido intimada pessoalmente para impulsionar o feito, o que não ocorreu. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados sem indicação do tribunal aos quais se referem, e requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Ricardo Neves Costa, OAB/SP 120.394, Flávio Neves Costa, OAB/SP 153.447, e Raphael Neves Costa, OAB/SP 225.061. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “No caso, a extinção do feito ocorreu por ausência de citação e não por abandono da causa, uma vez que a exequente permaneceu inerte em relação à intimação para promover a citação do executado. (...) O fundamento do apelo é a ausência de intimação pessoal da parte antes da extinção do processo, medida que só é obrigatória nas hipóteses previstas nos incisos II e III do artigo 485 do CPC/2015, que não é o caso dos autos.” (ID 63811882). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, descabe dar trânsito ao recurso, pois a parte recorrente colacionou julgados sem indicação do tribunal aos quais se referem no sentido de demonstrar a alegada divergência jurisprudencial. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências quanto a paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões; (b) a apresentação de cópia do inteiro teor do julgado; (c) a citação do repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet” (AgInt nos EAREsp n. 1.902.746/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome dos advogados Ricardo Neves Costa, OAB/SP 120.394, Flávio Neves Costa, OAB/SP 153.447, e Raphael Neves Costa, OAB/SP 225.061. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015